Tribunal: STF
Processo: RE 1563211
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO DO ART. 33 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA: “PERÍODO DE GRAÇA”. SÚMULA VINCULANTE N. 17. PRECEDENTES. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO. Ação de Ressarcimento. Pretensão do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo DER/SP de que lhe sejam restituídas as quantias pagas a maior referente parcelas de precatório. Repetição do indébito referente a processo de conhecimento que transitou em julgado e com ofício requisitório expedido há quase 29 anos, devendo prevalecer a legislação vigente à época em que foi fixado o valor a ser pago, por decisão transitada em julgado. Inaplicabilidade do disposto na Lei Federal 
nº 11.960/09, a partir de sua vigência, em execução de sentença que transitou em julgado em data anterior. Súmula Vinculante nº 17 que não pode produzir efeitos retroativos para atingir coisa julgada material formada nos autos antes da sua edição. Entendimentos jurisprudenciais, alterações legislativas e constitucionais supervenientes que não possuem o condão de modificar provimento jurisdicional com trânsito em julgado, sob pena de subversão ao princípio da segurança jurídica. Aplicação ao caso do art. XXXIV, do art. 5º, da Constituição Federal. Questão que também foi objeto de apreciação junto ao IRDR nº 0044617-84.2019.8.26.0000 (Tema 
nº 34) deste Egrégio Tribunal de Justiça, onde fixado entendimento em tal sentido. Sentença mantida. Precedentes. Recurso de Apelação improvido” (fls. 2-3, e-doc. 14).



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. O recorrente alega que teriam sido contrariados os §§ 5º e 12 do art. 100 da Constituição da República e o art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitória e também a Súmula Vinculante n. 17.



    Afirma que “o objeto da presente contenda diz respeito a excesso de valor pago à parte Recorrida em decorrência da aplicação de juros e de errôneos índices de correção por ocasião do cálculo das parcelas correspondentes à moratória decenal estabelecida no artigo 78 do ADCT, adimplidas na vigência da EC 62/2009” (fl. 4, e-doc. 16).



    Assevera que, “se os juros moratórios conceitualmente decorrem do retardamento no cumprimento de uma obrigação, é fato que tal consectário não pode incidir no interregno de tempo estabelecido para sua satisfação, principalmente quando esse lapso temporal é fixado pela própria Constituição (artigo 100, § 5º da CF x Princípio da Unidade da CF)” (fl. 15, e-doc. 16).



    Assinala que, “tendo em vista a incorreta aplicação de juros no prazo estabelecido para que o Ente Público promova a quitação do precatório, é forçoso convir que houve pagamento de valor superior ao efetivamente devido cabendo à parte recorrida a obrigação de restituir o excesso recebido, sob pena de enriquecimento indevido às expensas do erário” (fl. 17, e-doc. 16).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “para que seja reformado o acórdão recorrido por afronta aos artigos 100, § 5º e § 12, da CF; 78, do ADCT, da Súmula Vinculante 17 e por violação ao decidido no RE nº 590.751 (Tema 132), RE nº 1.169.289 (Tema 1.037) e nas ADIs 2356 e 2362” (fls. 17-18, 
e-doc. 16).



    3. Em juízo de retratação negativo do Tema 1.037 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:



    “READEQUAÇÃO. ACÓRDÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL Resp n.º 1.169.289/SC, (Tema 1037). Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação à orientação do STF. Entendimento adotado que não esbarra na orientação do STF: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’.’; Mantença do decidido pela Turma Julgadora. Devolução dos autos à Egrégia Presidência desta Seção de Direito Público – ADEQUAÇÃO REJEITADA” (fl. 2, e-doc. 21).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. A controvérsia trazida na espécie refere-se à incidência de juros moratórios no período compreendido entre a expedição e o efetivo pagamento do precatório ocorrido em atraso, em caso de parcelamento previsto no art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.169.289-RG, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral no sentido de que “o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’” (Tema 1.037, DJe 1º.7.2020). 



    Na espécie, o Tribunal de Justiça de São Paulo assim dirimiu a controvérsia: 



    “Com a presente ação, busca autarquia estadual o ressarcimento daquelas quantias que afirma ter pago a maior, em sede de juros moratórios, que incidiram sobre as parcelas do precatório expedido em virtude da procedência da ação ordinária, que teve ajuizada contra si pela empresa Senpar Ltda., especialmente considerando a legislação aplicável, outrossim, entendimento pacificado no sentido de que a incidência dos juros somente deveria ocorrer sobre a parcela, acaso constatada a mora, o que não ocorre na hipótese dos autos, sem olvidar o quanto estabelecido junto aos autos do IRDR n. 0044617-84.2019.8.26.0000, deste Egrégio Tribunal de Justiça.



    Em sentença proferida (fls. 1370/1372), o Juízo 'a quo', que julgou improcedente a ação, bem como condenou o autor no pagamento de custas e honorários de advogado, fixados em 10% sobre o valor da causa, o que por certo motivou a interposição do Recurso que ora se analisa. 



    E, melhor analisando os autos, especialmente aqueles documentos que acompanham a inicial, verifico que em meados de 1987, foi ajuizada Ação Ordinária pela Senpar Ltda em face do Departamento de Estadas de Rodagem do Estado de São Paulo DER/SP, em virtude de crédito decorrente da execução de obras públicas, a qual inicialmente foi julgada improcedente por sentença proferida naqueles autos de n. 0606123-89.1989.8.26.0053  
fls. 600/605), em face da qual foi interposto Recurso de Apelação pela parte ré, ora autora (fls. 610/615), ao qual foi negado provimento pela Egrégia Superior Instância (fls. 653/655). 



    Posteriormente, foi interposto Recurso Especial pelo Departamento de Estadas de Rodagem do Estado de São Paulo DER/SP (fls. 661/666), ao qual foi negado seguimento (fls. 673/676), sendo expedido na sequência o ofício requisitório para pagamento da quantia a que foi condenada a autarquia (fls. 684).



    Após, realização de depósitos nos autos, referentes ao parcelamento do precatório, com os respectivos levantamentos, sobreveio pedido de levantamento de possível quantia depositada a maior pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo DER/SP sobreveio sentença que indeferiu o pedido de restituição das quantias pagas a maior (fls. 998/1003), transitada em julgada em 31.05.2017 (fls. 1008).



    Ajuizada a presente ação de cobrança (1021144-82.2022.8.26.0053) pelo DER, visando a devolução do suposto valor pago à maior para o Precatório 2485/93, sobreveio a suprarreferida sentença de fls. 1370/1372, que julgou improcedente a ação, contra a qual é interposto o presente recurso. 



    De fato, como se vê, aquela ação ordinária teve seu regular prosseguimento, e após certificado o trânsito em julgado, deu-se início à satisfação do crédito em face da Fazenda Pública, nos exatos termos em que apresentado, sendo certo que entendimentos jurisprudenciais contemporâneos (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 
nº 0044617-84.2019.8.26.0000 (Tema nº 34 – TJSP)), bem como, inovações constitucionais (EC 30/2000), com edição de emendas, outrossim, a vigência de novas leis (Lei nº 11.960/09), não devem prevalecer em face da coisa julgada que se formou há décadas, sob pena de subversão ao quanto estabelecido também em âmbito constitucional, especialmente no art. 5º, incisos XXXVI, que é categórico ao resguardar da seguinte forma: (...).



    Com efeito, em que pese a aplicação retroativa da Súmula Vinculante n. 17, o próprio Órgão Especial desta Egrégia Corte, em julgamento ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 
nº 0044617-84.2019.8.26.0000, fixou entendimento no sentido de que deve ser guardada observância aos limites da coisa julgada.



    (...)



    Eis a hipótese dos autos, motivos pelos quais, não há que se cogitar a ocorrência de eventual afronta ao quanto estabelecido no Tema 132, do STF, quanto a ‘Incidência de juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento previsto no art. 78 do ADCT’ (grifei).



    Ressalta-se, que trata-se de ação ordinária visando a repetição do indébito referente a processo de conhecimento que transitou em julgado em 1992, e com ofício requisitório expedido em 1993 (fls. 684), ou seja, há quase 29 anos. 



    Nesse sentido, deve prevalecer a legislação vigentes à época em que foi fixado o valor a ser pago, por decisão transitada em julgado, e não em entendimentos jurisprudenciais muito mais recentes que o próprio título executivo ou que os pagamentos verificados.



    No presente caso, deve prevalecer o respeito à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, todos esses elementos resultantes do princípio fundamental da segurança jurídica.



    Eis a hipótese dos autos, o que coloca uma pá-de-cal no assunto em questão, motivos pelos quais deve ser mantida a sentença proferida pelo Juízo 'a quo', pelos seus próprios e jurídicos fundamentos“ 
(fls. 6-15, e-doc. 14).



    Em juízo de retratação negativo do Tema 1.037, essa decisão foi mantida, pelos seguintes fundamentos:



    “Observa-se que o V. Acórdão proferido que decidiu pela improcedência do recurso interposto se deu em atenção aos efeitos da coisa julgada e da segurança jurídica.



    Nessa linha de raciocínio, verifica-se que o referido julgado, com repercussão geral, não tem o condão de modificar o decisum proferido por esta Câmara, já que não há contrariedade ao entendimento exarado pela Corte Suprema.



    Portanto, extrai-se daí que os fundamentos do Acórdão não estão em conflito com o julgado acima e retro transcrito, que trata de questão diversa, de forma que nada há a alterar no Acórdão recorrido” (fls. 8-9, e-doc. 21).



    Ao manter a forma de correção antes definida, sob o fundamento de respeito à coisa julgada, o Tribunal de origem afastou-se do entendimento assentado neste Supremo Tribunal: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Adicional de Imposto de Renda Estadual – AIRE. Precatórios. 4. Inexistência de ofensa à coisa julgada na imediata aplicação do teor da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.437.409-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.10.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO ATÉ O PAGAMENTO INTEGRAL. TEMAS 132 E 1037 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. COISA JULGADA QUE NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Insurge-se o INSS contra o acórdão do Tribunal de origem, que, não obstante o teor da Súmula Vinculante 17 e do art. 100, § 5º, da CF/1988, negou provimento ao Agravo de Instrumento para manter a incidência dos juros de mora desde o trânsito em julgado da decisão até o pagamento integral do precatório. Para tanto, aduziu que tal determinação constou expressamente do título executivo judicial, devendo ser observada a coisa julgada. 2. Assiste razão à autarquia previdenciária. No julgamento do Tema 132 (RE 590.751-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ‘O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.’ 3. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou, ainda, a seguinte tese: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.’ 4. Além disso, esta CORTE já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.415.991-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 590.751. TEMA 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25/03/2015. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. INSURGÊNCIA ACERCA DA MULTA APLICADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. IMPROCEDÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil)” (ARE n. 1.494.420-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    Na mesma linha, a ementa da decisão monocrática transitada em julgado proferida no Recurso Extraordinário n. 1.530.122/SP, de minha relatoria, processo com controvérsia semelhante à presente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO DO ART. 33 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA: ‘PERÍODO DE GRAÇA’. SÚMULA VINCULANTE N. 17. PRECEDENTES. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” 
(DJe 18.2.2025).



    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para afastar a incidência dos juros de mora, no período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República, e das prestações do parcelamento do art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora